Tribunal: TJBA
Processo: 8063285-73.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063285-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS. IDENTIDADE ENTRE PARTES E CAUSA DE PEDIR. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre juízos em razão de duas ações ajuizadas por Itaquaraci Silvestre Santos Damasceno, sendo uma contra a ABESP Associação Beneficente para Servidores Públicos e outra contra o Banco do Brasil S.A., ambas visando à anulação de contratos de empréstimo distintos. 2. Não se verifica conexão entre as ações, pois, embora semelhantes os pedidos, não há identidade de partes e as causas de pedir decorrem de relações jurídicas diversas, o que afasta o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. 3. A inexistência de conexão justifica-se pela ausência de coincidência objetiva e subjetiva nas demandas, conforme disposto no art. 55 do Código de Processo Civil, além da inexistência de risco de prolação de decisões conflitantes, tendo em vista que os contratos discutidos são diferentes. 4. O conflito negativo de competência é julgado procedente, declarando-se competente o juízo suscitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063285-73.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto do relator. Salvador, .